Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722909-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de renovação de pesquisa de veículos no sistema RENAJUD, formulado no Cumprimento de Sentença no 0715126-84.2017.8.07.0001, promovido pelo ora agravante contra ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO. O agravante afirma que a dívida ainda não foi paga, mesmo após diversas tentativas de localização de bens da executada, e que cabe ao Juízo propiciar ao exequente meios para a constrição de bens do devedor. Assim, formulou requerimento para nova pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD, mas o Juízo indeferiu o requerimento. Sustenta o agravante que houve decurso de prazo suficiente para possível modificação do patrimônio da agravada, de modo que a decisão deve ser reformada. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a realização da pesquisa no sistema RENAJUD. Preparo recolhido no ID 59908289. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 196579485 dos autos de origem): Em relação ao agravo de instrumento noticiado pela parte BANCO DO BRASIL S/A, mantenho a decisão agravada (id. 194020753) por seus próprios fundamentos. Ainda, requer o autor a renovação da pesquisa RENAJUD para localização de veículos em nome do executado, entretanto esclareço que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. Indefiro o pedido. (...) Os requisitos para deferimento do efeito suspensivo estão presentes. A última pesquisa no sistema RENAJUD foi realizada em 4 de fevereiro de 2021, conforme ID 82843436 dos autos de origem. Localizado veículo ainda registrado em nome da executada, o Juízo de origem deferiu a penhora (ID 85405034 dos autos de origem), mas sobreveio notícia de venda do bem mediante procuração em momento anterior ao ajuizamento do feito (ID 85704674 dos autos de origem), de modo que o exequente desistiu da constrição. Após, foi realizada penhora de percentual do benefício previdenciário da executada, insuficiente para pagamento integral da dívida. Cabe essencialmente ao credor diligenciar para encontrar bens do devedor passíveis de constrição, mas os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares nessa busca. A reiteração de tentativa de constrição, portanto, é cabível desde que o requerimento seja razoável. No caso dos autos, o decurso de mais de três anos desde a última pesquisa no sistema RENAJUD e a obtenção de valores mensais por meio de penhora de percentual dos rendimentos da devedora, insuficientes para pagamento da dívida, demonstram a razoabilidade da medida. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio eletrônico, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866241, 07145747820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2024 18:53:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador